Tribunal: TJMT
Processo: 1024123-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024123-91.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 691.559.761-15 (REQUERENTE), JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Revisão criminal. Uso de documento falso. Improcedência do pedido revisional.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição de sentença penal condenatória prolatada na Ação Penal n. 0018643-48.2010.8.11.0042, da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o revisionando à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero porte de documento falso, sem apresentação a terceiro, caracteriza o crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP; e (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, houve efetiva utilização do documento falsificado, a justificar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal, ação de índole excepcional, somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não servindo como nova instância recursal para reexame amplo da matéria.

4. O tipo penal previsto no art. 304 do CP exige, para sua configuração, o efetivo uso do documento falso, não sendo suficiente o simples porte ou detenção.

5. A instrução processual comprova que o acusado, ao ser abordado por policiais militares, apresentou-lhes carteira nacional de habilitação falsa, agindo com dolo específico de ocultar sua verdadeira identidade e mandado de prisão pendente.

6. A confissão judicial do réu, aliada aos depoimentos policiais, revela que ele utilizava conscientemente o documento falso com a intenção de induzir terceiros em erro, o que caracteriza a tipicidade da conduta.

7. Inexistindo contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, mostra-se incabível a revisão da condenação com fundamento no art. 621, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
"1. O crime de uso de documento falso exige o efetivo uso do documento perante terceiro, com finalidade de produzir efeitos jurídicos. 2. A apresentação de documento falso à autoridade policial configura o núcleo do tipo penal previsto no art. 304 do CP. 3. Não cabe revisão criminal quando a condenação se baseia em provas robustas e harmônicas, não havendo contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 304; CPP, art. 621, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
Ap
n. 0001851-59.2017.8.11.0111, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 23.09.2020; TJMT, N.U 1003542-19.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Lindomar Rodrigues Madureira
,
com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar

a
sentença penal condenatória prolatada na Ação Penal n
.
0018643- 48.2010.8.11.0042, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
impondo-lhe
a pena de
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto, e 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do
crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal.

Rela
ta
,
o requerente
,
que
a sentença condenatória é contrária
ao texto legal, pois
o tipo penal previsto no art. 304 do Código Penal

expressamente prevê
como
objeto da infração a conduta de
fazer uso

do documento falso, e não portar
ou trazer consigo.

Sustenta

que
“
É imprescindível esclarecer que a tipificação penal exige, de forma inequívoca, a prática concreta do uso do documento falso, e não a mera posse deste. A simples detenção da carteira de habilitação falsa, sem a efetiva apresentação ou utilização perante autoridade ou terceiro, não se amolda à conduta típica descrita no art. 304 do Código Penal
.
”

Assevera, ainda, que
caso seja suspensa a executabilidade da sentença condenatória objeto dessa revisão, o
revisionando
possivelmente
terá
condições para requerer a progressão de regime
.

Forte nessas razões, requer
eu
a concessão de liminar para
que sejam suspensos
os efeitos da sentença condenatória prolatada
na ação Penal n.
0018643-48.2010.8.11.0042,
comunicando-se
o
J
uízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para que nos autos do processo de execução penal de n
.
0018242-15.2011.8.11.0042 seja
imediatamente desentranhado dos autos o executivo de pena da sentença objeto desta revisão
.

E
, no mérito, a procedência do pedido principal para
anular a sentença
condenatóri
a
,
a fim de que seja absolvido do delito
pelo qua
l
foi condenado
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões colacionadas no ID 303020388.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 308670380, manifesta-se pela impro
cedência da ação revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos em análise, a denúncia (ID 301119377), que deu origem à Ação Penal n. 18643-48.2010.811.0042, narra os desta forma:

[...]
No dia 07 de dezembro de 2010, por volta das 18:00 horas, na Rua 12, próximo à Igreja Católica Apostólica Romana, no bairro Três Barras, nesta cidade e comarca, o denunciado
LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA
, ao ser abordado por policiais militares, apresentou-lhes carteira de motorista falsificada, constando sua fotografia, porém, nela inserida nome de Jamil Silva de Oliveira e numeração 167032452, destoando da original que é número 167015072, fazendo-o com plena ciência da ilicitude de seu ato e da contrafação, com escopo único de macular seu passado criminoso, bem como os mandados de prisão que pendiam em seu desfavor. [...]

O requerente foi condenado pela prática do crime de
pelo crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consoante relatado, a defesa do revisionando Lindomar Rodrigues Madureira busca a procedência da presente ação revisional, a fim de que seja absolvido da imputação relativa ao crime de uso de documento falso, sob o argumento de que sua conduta é atípica.

Aduz que a sentença condenatória incorreu em equívoco ao entender que o mero porte de documento falso já seria suficiente para caracterizar o delito tipificado no art. 304 do Código Penal. Ressalta que, na visão da magistrada sentenciante, o simples fato de portar uma carteira de habilitação falsificada bastaria para a consumação da infração penal, entendimento que, segundo a defesa, amplia indevidamente o alcance do tipo penal incriminador.

No entanto, aduz a defesa que a decisão afronta diretamente o texto legal, uma vez que o tipo penal em questão exige expressamente a conduta de fazer uso do documento, não sendo suficiente o mero portar, guardar, transportar ou manter em depósito. Alega, ainda, que não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o revisionando efetivamente tenha utilizado o documento falso perante autoridade policial, de modo que a condenação teria se baseado unicamente na posse, conduta que não se amolda ao núcleo do tipo incriminador
.

Como é de trivial sabença a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, é imperioso anotar que, na hipótese, se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação; bem como na juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, almeja a revisão da sentença que o condenou, sustentando em prol dessa tese, que a pena-base foi exasperada em contrariedade ao texto legal e à jurisprudência dominante.Contudo, o pleito não merece prosperar.

Isso porque, os policiais militares
Edílson Godoi e Aldair de Oliveira

foram uníssonos ao afirmar em juízo que Lindomar, ao ser abordado conduzindo um veículo
VW Fox preto, lhes
apresentou
uma CNH em nome de Jamil Silva de
Oliveira,
veja-se trechos dos seus depoimentos, extraídos da sentença:

- Edílson Godoi:
"(...) vínhamos trabalhando para fazer a detenção do réu desde final de 2009, ele tinha mandado de prisão em aberto; na data da prisão recebemos informação de que ele estaria usando um veículo FOX preto, e que estará com, outro documento; em rondas conseguimos localizar o veículo no bairro, parado em uma residência, próxima à companhia; fizemos a vigilância, e solicitamos uma guarnição fardada para ficar de prontidão, na hora que ele saiu a gente cercou e conseguiu pegar ele,
pedimos a identificação, ele apresentou uma CNH em nome de Jamil Silva de Oliveira, perguntamos se realmente era ele, ele falou que sim, perguntamos se ele não era Lindomar Rodrigues Madureira, ele falou que não; checamos a CNH pelo DETRAN e não bateu o número de série, levamos ele para a companhia, jogamos no sistema a foto dele e verificamos que era Lindomar
(...)”
(ID 301119380 - p. 5).

- Aldair de Oliveira:
"(...) a gente tinha informações sobre o suspeito, que ele tinha em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto; na data do fato a gente recebeu informações de que ele estaria fazendo tráfico de entorpecentes na nossa área e que estaria em um veículo Fox, preto; aguardamos o momento da saída, solicitamos apoio e
conseguimos fazer o cerco e a abordagem dele, que apresentou a CNH, tínhamos feito um prévio levantamento de que ele estaria usando o nome de Marcos Rodrigues de Campos, só que ele apresentou a CNH em nome de Jamil Silva de Oliveira
(...)"
(ID 301119380 - p. 5)

De fato, a sentença condenatória incorreu em equívoco ao afirmar que o simples porte de documento falso consuma o delito previsto no art. 304 do Código Penal. A doutrina e a jurisprudência majoritária são uníssonas em reconhecer que o crime de uso de documento falso somente se perfectibiliza com a efetiva utilização do documento, isto é, quando este é apresentado com a finalidade de produzir efeitos jurídicos ou de induzir
terceiro
em erro, não sendo suficiente o mero porte.

No entanto, a instrução processual comprovou que o revisionando não apenas portava, mas efetivamente utilizava a Carteira Nacional de Habilitação falsificada. O próprio acusado, em juízo, confessou a prática delitiva, conforme se depreende de sua declaração:

"(...)
comprei o documento de um rapaz na Pedra, paguei R$ 500,00 e
estava usando mesmo
, isso porque eu estava com mandado de prisão em aberto; no dia em que fui preso os policiais me abordaram e não cheguei a apresentar a carteira de motorista, ela estava dentro do carro, eles encontraram a carteira e perguntaram se eu estava usando e confirmei; (...)."

A confissão judicial demonstra que o réu tinha plena ciência da falsidade do documento e da destinação que lhe conferia, qual seja, fazer-se passar por
terceiro
, ocultando a existência de mandado de prisão em aberto
contra si
. A admissão de que “estava usando mesmo” evidencia o dolo, consistente na vontade livre e consciente de se valer do documento inautêntico para produzir efeitos jurídicos em seu favor.

Outrossim, não procede a alegação de que o documento teria sido apenas localizado no interior do veículo. O dolo do agente — consistente na vontade livre e consciente de se utilizar de documento falsificado, ciente de sua falsidade — restou evidenciado, seja pelo fato de ter o documento em seu poder com a destinação inequívoca de exibi-lo às autoridades, seja porque, no caso concreto, de fato o apresentou no momento da abordagem.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO – PRETENSÕES DE JÚNIO CÉSAR DE SOUZA BRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS NO TOCANTE AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – AUTORIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO – CABIMENTO – RÉU QUE APENAS PORTAVA A DOCUMENTAÇÃO SEM APRESENTÁ-LA ÀS AUTORIDADES – CONDUTA ATÍPICA –ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – PRETENSÃO DE TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE QUE A ACUSADA SE VALEU DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio IV – Jurisprudência em Teses do STJ, dispõe que ‘se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’.

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para receptação culposa.

O mero porte de documento falso, sem nenhuma tentativa de ludibriar a autoridade policial, não se reveste de tipicidade penal, conduzindo à absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Se não há “provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração de sinal identificador de veículo, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição” se impõe (
Ap
nº 0001851-59.2017.8.11.0111, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 23.9.2020).

Não há falar em absolvição do crime previsto no art. 304 do Código Penal por atipicidade da conduta quando o agente fornece documento de identidade falso à autoridade policial no intuito de se esquivar de mandado de prisão em seu desfavor.

(N.U 1003542-19.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente

o pedido revisional deduzido por
Lindomar
Rodrigues
Madureira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025